Tribunal: TJDFT
Processo: 0728865-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. PEDIDO DE ARRESTO DE IMÓVEL DE UMA DAS SÓCIAS, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RÉUS NÃO CITADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

1.2. As alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de “pirâmide financeira” e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus.

2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.